Tribunal: STF
Processo: RE 1179240
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDEM JUROS DE MORA NO PRECATÓRIO PAGO NO PRAZO CONSTITUCIONAL: SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INCLUSÃO NO ORÇAMENTO – ADMISSIBILIDADE. Possível a incidência de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inclusão do precatório no orçamento (1º de julho) – Inteligência do art. 100, § 5º, da Constituição Federal – Súmula Vinculante n. 17 do STF – Questão cuja repercussão geral foi reconhecida no RE no 579.431, pendente de julgamento. EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA. Ao julgar o REsp n. 1.102.484/SP (DJe 20.05.2009) de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a extinção da UFIR, para a atualização monetária de débito judicial inscrito em precatório deve ser aplicado o IPCA-E, a partir da elaboração da conta de liquidação – Após 01.07.2009, aplica-se a remuneração básica das cadernetas de poupança - Inteligência do art. 28, § 60, 1 e II, da Lei n. 12.309/2010. (…) Assim, determina-se o prosseguimento da execução para que, na apuração de diferenças em favor do segurado, sejam observadas as seguintes diretrizes: (a) correção monetária: remuneração básica das cadernetas de poupança, de 01.04.2010 até a data do depósito; (b) juros de mora: computados até 30.06.2012, pela taxa mensal de 0,5%, considerando a inclusão do precatório no orçamento em 01.07.2012” (fls. 140-147, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 169-175, vol. 1).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que “os juros de mora são devidos até a data do depósito, diante da edição do § 12º do artigo 100 da Lei Maior, introduzido pela Emenda Constitucional 62/2009 (…) Bem verdade, que através do RE 298.616 o Pleno dessa Suprema Corte decidiu que os juros de mora fossem calculados até a inscrição do precatório; entretanto isto ocorreu em 31/10/2002, ou seja, bem antes da edição da EC 62/2009” (fl. 183, vol. 2). 



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal ainda discute a validade jurídica constitucional de aplicação da TR diante da declaração de inconstitucionalidade, eis que declarada de repercussão geral, através do RE 870.947/SE – Tema 810” (fl. 184, vol. 2).



    Requer “seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer que os juros de mora devem ser calculados até o efetivo pagamento diante do que consta do artigo 100 § 12º da Constituição Federal e que na correção monetária deve ser adotado o IPCA-E posto discussão da validade jurídica constitucional da correção monetária incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial), RE 870.947/SE – Tema 810” (fl. 185, vol. 2).



    3. Em 23.1.2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, “considerando o julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE, Tema n. 810, STF, DJe de 20/11/2017”(fl. 211, vol. 2), determinou o encaminhamento do processo à Turma julgadora para eventual retração.



    Em 27.3.2018, a Décima Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido:



    “REEXAME DA CONTROVÉRSIA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015 – RETRATAÇÃO – PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. 1. Débito do INSS apurado em ação acidentária após homologação da conta de liquidação. CORREÇÃO MONETÁRIA – Entendimento do STF no RE n. 870.947 (Tema 810) que não se aplica à espécie. Mantido o entendimento anteriormente adotado” (fl. 218, vol. 2). 



    4. Em 21.2.2019, determinei a devolução deste recurso extraordinário ao Tribunal para a observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 17.3.2022, este recurso foi devolvido ao Supremo Tribunal com o seguinte fundamento:



    “O entendimento adotado no acórdão impugnado fica mantido. 



    A controvérsia nos recurso interposto pelo INSS diz respeito ao período de incidência de juros de mora para a apuração de diferenças de precatório. 



    As teses definidas nos Temas 810 de repercussão geral e 905 de recursos repetitivos, por sua vez, se destinam a regular a forma de atualização dos valores devidos até a elaboração da conta de liquidação, razão pela qual não há necessidade de fazer qualquer estipulação a respeito. 



    Por outro lado, registro que o acórdão impugnado admitiu a incidência de juros de mora até a inscrição do precatório no orçamento, de acordo com a Tese 96 de repercussão geral do Colendo Supremo Tribunal Federal. Neste tópico, desnecessária a retratação. 



    Igualmente ao tópico anterior, descabida a incidência de juros de mora entre a inscrição do precatório no orçamento e o depósito, conforme entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.169.289, julgado em 16/06/2020, de acordo com a sistemática da repercussão geral (Tema 1037): ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, afluência dos juros inicia-se após o período de graça’.



    Diante do exposto, meu voto mantém o entendimento anteriormente adotado” (fl. 35, doc. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    6. Este recurso extraordinário versa sobre dois capítulos do acórdão pelos quais teria determinado “o prosseguimento da execução para que, na apuração de diferenças em favor do segurado, sejam observadas as seguintes diretrizes: (a) correção monetária: remuneração básica das cadernetas de poupança, de 01.04.2010 até a data do depósito; (b) juros de mora: computados até 30.06.2012, pela taxa mensal de 0,5%, considerando a inclusão do precatório no orçamento em 01.07.2012” (fl. 147, vol. 2).



    7. Quanto ao primeiro capítulo do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou a impossibilidade de “incidência de juros de mora no período constitucional (entre 1º de julho e 31 de dezembro do exercício seguinte) - (…) [nos termos da ] Súmula Vinculante n. 17/STF” (fl. 141, vol. 2).



    Esse entendimento está em harmonia com a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 591.085-QO, Tema n. 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora, no período de dezoito meses, entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 
543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    A jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento pelo Plenário do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema n. 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (RE n. 1.236.740-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. SIMILITUDE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Há similitude fática e jurídica entre as matérias tratadas no acórdão embargado e nos paradigmas da divergência apontados. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a alegação de violação à coisa julgada e reafirma a tese da Súmula Vinculante 17, assim redigida: ‘Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 659.803-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021).



    No ponto, a conclusão do julgado recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” 
(DJe 10.11.2009).



    8. Quanto ao segundo capítulo do acórdão recorrido, referente à correção monetária, o Tribunal de origem decidiu:



    “a Emenda Constitucional n. 62/2009 estipulou a remunerarão básica das cadernetas de poupança como índice de atualização monetária dos precatórios judiciais, o que foi observado pela Lei n. 12.309/2010 (art. 28, § 6º, I e II) na definição dos subsequentes critérios orçamentários.



    Como a conta de liquidação foi posicionada para março/2010 (fls. 200/202), a correção monetária será pela remuneração básica das cadernetas de poupança até a data do depósito” (fl. 145, vol. 2).



    Esse entendimento diverge da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema n. 810 da repercussão geral, que fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    9. Nos termos da tese firmada no Tema n. 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



     



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Assim, no capítulo do acórdão recorrido em que o Tribunal de origem determina a utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária da condenação judicial, o julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    10. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema n. 810 da repercussão geral, afastar a remuneração da caderneta de poupança como índice de correção monetária.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora